Tribunal: TJBA
Processo: 8122259-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8122259-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ATANAEL DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE ARREBATAMENTO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PERSEGUIÇÃO POR POPULARES. RECUPERAÇÃO IMEDIATA DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. IRRELEVÂNCIA DE INCONSISTÊNCIAS PERIFÉRICAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO NÃO EXCLUSIVO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos e multa. Consta dos autos que o acusado, no dia 12/03/2021, por volta das 15h20min, arrebatou o aparelho celular das mãos da vítima, que saía de uma clínica, empreendendo fuga a pé, sendo imediatamente perseguido por populares após gritos de alerta. O agente foi alcançado e contido por terceiros, sendo o bem encontrado em sua posse, dentro de sua bermuda, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada, realizando a condução em flagrante. A vítima reconheceu o acusado no local dos fatos. Em sede inquisitorial, o réu confessou a prática delitiva, alegando ter agido por dificuldades financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime; (ii) estabelecer se divergências nos depoimentos e lapsos de memória da vítima comprometem a confiabilidade da prova; (iii) determinar se a ausência de presenciamento direto do fato por policiais invalida seus depoimentos; (iv) verificar se eventual inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal conduz à absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pela recuperação imediata do bem subtraído, elementos confirmados em juízo. 4. A autoria é demonstrada pela palavra firme da vítima, que identifica o acusado como autor do arrebatamento, mantendo coerência quanto ao núcleo essencial dos fatos. 5. Lapsos de memória quanto a aspectos secundários, como modelo do aparelho ou posição exata no momento da subtração, não comprometem a credibilidade do relato, sobretudo diante do lapso temporal entre o fato e a oitiva judicial. 6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos, como flagrância, recuperação do bem e depoimentos testemunhais. 7. Os depoimentos policiais são válidos e idôneos, ainda que não tenham presenciado o momento exato da subtração, pois confirmam a captura imediata do acusado e o contexto de flagrância. 8. A prova deve ser analisada em conjunto, sendo irrelevante eventual inconsistência pontual em depoimento isolado quando o acervo probatório global é harmônico e robusto. 9. A confissão extrajudicial do acusado atua como elemento de corroboração, ainda que não constitua fundamento exclusivo da condenação. 10. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se baseia em provas produzidas sob contraditório judicial. 11. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios independentes e suficientes, sobretudo em contexto de flagrância imediata. 12. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve período e com posterior restituição à vítima. 13. A prisão logo após a perseguição contínua por populares evidencia a manutenção do estado de flagrância e reforça o nexo de autoria. 14. O conjunto probatório afasta dúvida razoável, não sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo. 15. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos, sem ilegalidade ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crime de furto." "Divergências periféricas e lapsos de memória não afastam a credibilidade do depoimento quando preservado o núcleo essencial da narrativa." "O depoimento policial é meio de prova idôneo, ainda que não haja presenciamento direto da conduta delitiva." "A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e judicializadas suficientes." "O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que haja recuperação imediata." "A prisão em flagrante decorrente de perseguição contínua por populares reforça a autoria delitiva." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2407884/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22/10/2024; STJ, HC 955092/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC 757482/SP, 6ª Turma, j. 14/02/2023; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, REsp 1965747. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8122259-71.2022.8.05.0001, tendo como apelante ATANAEL DOS SANTOS SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114